Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-30.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual. Embargos de declaração. Danos morais. Correção monetária e juros de mora. Efeitos infringentes. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à adequação da condenação por danos morais aos índices corretos de correção monetária e juros de mora, considerando a superveniência da Lei n. 14.905/2024 e o entendimento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.795.982/SP e Tema 1.368.
III. Razões de decidir
3. A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser aplicada de ofício em qualquer fase processual.
4. Com o advento da Lei n. 14.905/2024, e conforme Tema 1.368/STJ, débitos civis anteriores a 30/08/2024, sem disposição expressa quanto aos juros e correção monetária, aplicam a SELIC; posteriores a essa data, aplica-se o IPCA para correção e SELIC deduzido do IPCA para juros de mora.
5. A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros moratórios, no caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Na hipótese, a sentença foi prolatada após 30/08/2024, deve-se aplicar, portanto, o IPCA em relação à correção monetária. Por outro lado, tendo o evento danoso ocorrido antes de 30/08/2024, deve-se aplicar a SELIC até esta data e, posteriormente, SELIC deduzida do IPCA quanto aos juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, aplicáveis de ofício. 2. A correção de danos morais incide desde o arbitramento; os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso. 3. Para débitos civis anteriores a 30/08/2024, sem disposição contratual expressa, aplica-se SELIC; posteriores, IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 14.905/2024; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, Tema 1.368; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.132.866/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/11/2011.